Tribunal: TJMT
Processo: 1003797-72.2020.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003797-72.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FLORIZA UMBELINA CAMPOS - CPF: 384.457.941-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – QUESTIONAMENTO RECURSAL LIMITADO À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA –
IMPOSSIBILIDADE
– PENALIDADE AFASTADA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO. De acordo com o eg. STJ, a aplicação das penas previstas no art. 79 e seguintes do CPC/15 não se estende ao advogado, público ou privado, o
u membro da Defensoria Pública e do Ministério Público, “
pois
(eles
) não estão sujeitos à punições em razão de sua atuação profissional
”, de modo que, se o juízo da causa reconhece que os atos praticados por estes profissionais no exercício de suas funções são irregulares ou ilegais, caberá a ele direcionar os autos ao órgão de classe competente ou à corregedoria, a fim de apurar eventual responsabilidade disciplinar decorrente de tais atos.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1003797-72.2020.8.11.0037 – CLASSE 198 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FLORIZA UMBELINA CAMPOS contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais
”

(Proc. no 1003797-72.2020.8.11.0037), ajuizada pela apelante contra o BANCO BMG S.A., julgou improcedente o pedido por verificar que o Banco/réu “
trouxe aos autos as Cédulas de Crédito Bancário, devidamente assinada
(pela autora)
, bem como a sua documentação pessoal e a declaração de domicílio
”, e, ainda, provou a transferência de valores à conta pessoal da autora, mas, considerando que, em processo similar que tramita em apenso (Proc. no 1005013-05.2019.8.11.0037).

Considerando, ainda, ser “
evidente a litigância de má-fé do advogado, visto que deduziu pretensão contra questão incontroversa, alterou a verdade dos fatos e usou do processo para conseguir objetivo ilegal
”, a MMa. Juíza condenou o causídico “
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa
”; ordenou remessa de cópia dos autos ao Ministério Público “
para análise das peças, a fim de que seja apurada eventual ocorrência de crime
”; determinou o encaminhamento de cópia da sentença à Corregedoria Geral de Justiça e ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (Numopede) desta Corte de Justiça, para fins de conhecimento e, ainda, ordenou a expedição de ofício “
ao Conselho de Ética da OAB/MT para conhecimento e apuração de eventual falta
” (cf. Id. no 94549505).

O apelo discorre sobre a “
atividade desenvolvida pelo Escritório de Advocacia Cardoso Ramos
”, e diz que “
muito embora a recorrente tenha alegado que não assinou referida documentação,
(há)
de se levar em consideração que se trata de pessoa idosa
(que)
certamente não se recordou da visita do advogado em sua residência
”, até porque, segundo jura, o advogado subscritor da inicial “
não ingressa com demandas sem autorização de seus assistidos
” (sic – cf. Id. 94549515 - pág. 4).

Sustenta, ainda, a “
inaplicabilidade da multa de litigância de má-fé ao advogado subscritor
” (cf. Id. 94549515 - pág. 9 a 12).

Pede, ao final, “
seja corrigida/reformada a respeitável sentença
(...)
, para o fim de requerer a reforma quanto a condenação do advogado da parte recorrente ao pagamento da litigância de má-fé, pois este em conjunto com a parte recorrente apenas busca através do judiciário um direito esculpido na Constituição Federal,
(...)
uma vez que inexiste nos autos elementos ensejadores para justificar a mantença da decisão nestes pontos requer ainda seja considerado a condenação de pagamento de custas processuais tendo em vista a hipossuficiência do autor
” (sic – cf. Id. no 94549515 - pág. 12).

Nas contrarrazões, o Banco/réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 94549522).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Não há dúvida de que é
permitido ao Juiz decretar de ofício a litigância de má-fé, podendo condenar o litigante faltoso a pagar multa e a indenizar a parte contrária pelos prejuízos causados (CPC/2015, art. 79 e 80), porém, tal condenação não pode recair sobre o advogado da parte, eis que, eventual conduta desleal do patrono deve ser feita em ação própria, na forma como dispõe o art. 32 do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei n. 8.906/94).

O eg. STJ, em análise de um recurso em mandado de segurança (processo julgado em segredo de justiça), entendeu que é vedada a aplicação da pena por litigância de má-fé a advogado, público ou privado, ou membro da Defensoria Pública e do Ministério Público, “
pois
(eles)
não estão sujeitos às punições
(desse viés)
em razão de sua atuação profissional
”.

Portanto, ainda que os autos revelem-se com o propósito único na busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, fazendo parte do chamado “demandismo”, caracterizando-se, então, como mera “demanda predatória”, de regra, o advogado não deve ser condenado por litigância de má-fé, devendo, neste caso, segundo o relator do processo supracitado, Min. Antonio Carlos Ferreira, ser os autos encaminhados ao órgão de classe ou corregedoria, a fim de apurar eventual responsabilidade disciplinar decorrente dos atos praticados por estes profissionais no exercício de suas funções, o que, de praxe, também foi estabelecido pela magistrada de piso.

Além disso, antes do caso supracitado ter sido submetido à apreciação do colegiado, o tema já havia sido abordado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, que ressoou o entendimento de que a aplicação das respectivas penas do art. 79 e seguintes do CPC é exclusivamente destinada às partes.

À propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS PELA OAB/SP E PELO AUTOR DA AÇÃO POSSESSÓRIA E SEUS PATRONOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANO PROCESSUAL. INDENIZAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. MULTA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO PROMOVENTE E SEUS ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. ACOLHIMENTO DAS TESES RECURSAIS. 1. Não há como, na via estreita do recurso especial, afastar a configuração da litigância de má-fé (CPC, arts. 17 e 18), reconhecida nas instâncias ordinárias com base na interpretação do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. É permitido ao Juiz decretar de ofício a litigância de má-fé, podendo condenar o litigante faltoso a pagar multa e a indenizar a parte contrária pelos prejuízos causados (CPC, art. 18, caput e § 2o). 3. Na fixação da indenização, considerada sua natureza reparatória, é necessária a demonstração do prejuízo efetivamente causado à parte adversa, em razão da conduta lesiva praticada no âmbito do processo, diferentemente do que ocorre com a multa, para a qual basta a caracterização da conduta dolosa. 4. Reconhecida a litigância de má-fé nas instâncias ordinárias, sem demonstração do prejuízo causado à ré, mostra-se cabível a aplicação ao autor da multa não excedente a 1% sobre o valor da causa, afastando-se a indenização do art. 18 do CPC. 5. Os embargos declaratórios opostos com o intuito de prequestionamento não podem ser considerados procrastinatórios (Súmula 98/STJ).
6. Em caso de litigância de má-fé (CPC, arts. 17 e 18), descabe a condenação solidária da parte faltosa e de seus procuradores. A conduta processual do patrono da parte é disciplinada pelos arts. 14 do CPC e 32 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - EAOAB (Lei 8.906/94), de maneira que os danos processuais porventura causados pelo advogado, por dolo ou culpa grave, deverão ser aferidos em ação própria.
7. Recurso especial da OAB/SP provido. 8. Recurso especial do autor e seus patronos parcialmente provido.
(STJ - REsp 1331660 SP – Quarta Turma –

Rel. Min. Raul Araújo – Julgado em 17/12/2013 – Publicado em 11/04/2014 -
sem destaque no original
)
.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EVENTUAL INFRAÇÃO ÉTICO-DISCIPLINAR A SER COMUNICADA AO ÓRGÃO DE CLASSE DO PATRONO. (...). 1. (...). Inegável que a atuação do patrono da causa provoca uma análise por parte da entidade de classe, a fim de que se apure a eventual ocorrência de infração ético-profissional (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1503301/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 16/3/2020). (AgRg no AgRg nos EAREsp 1860475/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 29/11/2021).

Pelo exposto, provejo o recurso, para afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé imposta ao advogado da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022